Tribunal: TJDFT
Processo: 0734679-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734679-15.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO RECORRIDO: NALVA APARECIDA DOS SANTOS PINTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DÍVIDA PRESCRITA. PLATAFORMA DO SERASA. SCORE DO CONSUMIDOR. 1. Demonstrada a prescrição da dívida inscrita na plataforma do Serasa e que a anotação influencia negativamente no score do consumidor, deve o credor providenciar a sua exclusão, não podendo cobrá-la judicialmente ou extrajudicialmente. 2. Deu-se provimento ao apelo para cassar a sentença. No mérito, julgou-se procedentes os pedidos. O recorrente alega violação aos artigos 141, 371 e 492, todos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, sustentando cerceamento de defesa e que “a fundamentação do Acórdão beira o absurdo, ao passo que atribui responsabilidade ao Réu diante de uma omissão quanto as provas apresentados nos autos desta lide” (id 29832477, pág. 3). Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Cauê Tauan de Souza Yaegashi, OAB/SP 357.590 (id 29832477, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 141, 371 e 492, todos do Código de Processo Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp 1898454/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 17/12/2020. Registre-se, ainda, que as matérias disciplinadas pelos referidos dispositivos do CPC estão dissociadas do cerne dos fundamentos do acórdão recorrido, o que denota evidente deficiência de fundamentação, ficando atraído, ainda, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “A indicação de dispositivo legal sem pertinência temática e a menção a artigo de lei, desprovida de clareza e sem fundamentação precisa para remover a razão de decidir do acórdão recorrido, revelam a patente falha de fundamentação do apelo especial, circunstância que atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.(...) É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp 1696593/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 23/2/2021). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1706023/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 25/3/2021. Determino, por fim, que as publicações relativas sejam feitas em nome do advogado do recorrente, Cauê Tauan de Souza Yaegashi, OAB/SP 357.590. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012